Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703691-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação de procedimento especial ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. O MPDFT, por sua 4a PROURB, propôs em 08/04/2019 a presente Ação Civil Pública Anulatória no 0703691-91.2019.8.07.0018, fundada nos arts. 127, caput, 129, inciso II, 182 e 225 da CF, art. 6o, inciso VII, da LC no 75/93, e art. 966, §4o, do CPC, na qual pugna pela nulidade de acordos que celebrou nos autos das ações civis públicas no 2013.01.1.178287-9 (ou 0010492-74.2013.8.07.0018), 2014.01.1.050595-4 (ou 0011460-70.2014.8.07.0018), 2015.01.1.062384-3 (ou 0015523-07.2015.8.07.0018), e ação ordinária no 2013.01.1.188353-4 (ou 0012204-02.2013.8.07.0018), todos relacionados ao empreendimento do Shopping JK. Por relevante, anoto que na ACP no 2013.01.1.178287-9 (ou 0010492-74.2013.8.07.0018) e na ação cautelar a ela conexa no 2014.01.1.050595-4 (ou 0011460-70.2014.8.07.0018), propostas em 26/11/2013 e 04/04/2014, respectivamente, contra algumas decisões foram interpostos os seguintes agravos de instrumentos: - 2013.00.2.029780-4 (ou 0030735-93.2013.8.07.0000), distr. em 11/12/2013 ao Des. Teófilo Caetano – Ac 798372 e Ac 822061; - 2014.00.2.015125-4 (ou 0015235-50.2014.8.07.0000), distr. em 04/07/2014 ao Des. Gilberto Pereira – Ac 810370, Ac 835683; - 2014.00.2.020988-0 (ou 0021124-82.2014.8.07.0000), distr. em 03/09/2014 ao Des. Teófilo Caetano – Ac 851932; - 2014.00.2.0114765 (ou 0011551-20.2014.8.07.0000), distr. em 21/05/2014 ao Des. Teófilo Caetano - Ac 844468; Nos autos da ACP no 2015.01.1.062384-3 (ou 0015523-07.2015.8.07.0018), proposta em 28/05/2015 e, em razão de decisões nos autos proferidas, foram interpostos os seguintes agravos de instrumentos: - 2015.00.2.021203-3 (ou 0021574-88.2015.8.07.0000), distr. em 07/08/2015 ao Des. Teófilo Caetano - Ac 911134; - 2015.00.2.029450-3 (ou 0030451-17.2015.8.07.0000), distr. em 04/11/2015 ao Des. Teófilo Caetano - Ac 933738; E, nos autos da ação ordinária no 2013.01.1.188353-4 (ou 0012204-02.2013.8.07.0018), proposta em 08/08/2014, em que o MPDFT atuou, algumas decisões também foram objeto da interposição dos seguintes agravos de instrumentos: - 2013.00.2.030703-2 (ou 0031657-37.2013.8.07.0000), distr. em 18/12/2013 ao Des. Teófilo Caetano - Ac 799616; - 2014.00.2.004081-3 (ou 004105-63.2014.8.07.0000), distr. em 19/02/2014 ao Des. Teófilo Caetano – que negou seguimento ao recurso; - 2014.00.2.008507-6 (ou 0008556-34.2014.8.07.0000, distr. em 24/04/2014 ao Des. Teófilo Caetano - Ac 792923; - 2014.00.2.025613-8 (ou 0026073-52.2014.8.07.0000), distr. em 07/10/2014 ao Des. Teófilo Caetano - Ac 844485, Ac 857523. O acordo, firmado entre o MPDFT da 3a PROURB e os réus, foi celebrado igualmente em todos aqueles autos e homologado 29/08/2017 e, na fase de cumprimento da sentença restou declarado o cumprimento das obrigações remanescentes em 10/08/2020, 15/07/2020, 15/072020 e 02/09/2020, respectivamente, cujas sentenças transitaram em julgado e os processos arquivados. Enquanto tramitava o cumprimento das referidas sentenças, o MPDFT - da 4a PROURB - propôs, em 08/04/2019, a presente Ação Civil Pública no 0703691-91.2019.8.07.0018 com o objetivo de suspender aquelas ações e anular referidos acordos, ainda ocorrendo outros incidentes: a) suspeição do juiz de origem - no 0706589-34.2019.8.07.0000, não conhecido pelo Des. Esdras Neves; b) foi impetrado o mandado de segurança coletivo no 0710457-20.2019.8.07.0000, cujo pedido de desistência foi homologado pela Des. Des. Fátima Rafael; c) interposto o agravo de instrumento no 0713958-79.2019.8.07.0000, que o MPDFT pugnou pela distribuição do referido recurso, por prevenção, ao Des. Teófilo Caetano, integrante da 1a Turma Cível, mas foi a mim encaminhado e, sob minha relatoria, não foi conhecido. Ainda neste ínterim, o MPDFT, por sua 4a PROURB, propôs em 26/08/2019 outra Ação Rescisória no 0717317-37.2019.8.07.0000, fundada nos arts. 127, caput, 129, inciso II, 182 e 225 da CF, art. 6o, inciso VII, da LC no 75/93, e art. 967, inciso I e III, do CPC, na qual pretende a rescisão das sentenças proferidas nas mesmas ações civis públicas no 2013.01.1.178287-9 (ou 0010492-74.2013.8.07.0018), 2014.01.1.050595-4 (ou 0011460-70.2014.8.07.0018), 2015.01.1.062384-3 (ou 0015523-07.2015.8.07.0018), e ação ordinária no 2013.01.1.188353-4 (ou 0012204-02.2013.8.07.0018). Referida ação foi distribuída ao douto Des. Roberto de Freitas, integrante da 1a Câmara Cível. Desse modo, e com estas observações, determino a suspensão da tramitação destes autos até que ocorra o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos da ação rescisória no 0717317-37.2019.8.07.0000, cujo escopo é mais amplo (rescisória) e prejudicial da presente ação (anulatória), em que os efeitos também poderão alcançar todos os demais feitos acima referidos. Assim, dê-se conhecimento ao ilustre Desembargador Roberto de Freitas dos termos da sentença proferida nos autos no 0703691-91.2019.8.07.0018 e do teor do presente despacho, ante a similitude dos fundamentos adotados nas duas prefaciais. Intimem-se e cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora